Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728182-37.2024.8.07.0003 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: EDILSON ADESONES BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que resolveu, sem julgamento do mérito, a ação de busca e apreensão proposta pelo apelante, sob o fundamento de ausência de requisito necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo, consistente no fato de o veículo objeto do financiamento estar registrado em nome de terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito competente inviabiliza a ação de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro obsta o prosseguimento do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código Civil e o Código de Trânsito Brasileiro exigem o registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito competente (DETRAN), sendo este requisito essencial para constituição da propriedade fiduciária. 4. A ausência de registro do contrato impede a eficácia da garantia fiduciária em relação a terceiros, nos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil e do art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada pela Lei n. 14.071/2020. 5. A Resolução Contran n. 807/2020 regulamenta a obrigatoriedade do registro do contrato no órgão competente, excluindo qualquer outra entidade. 6. A jurisprudência prevalente, incluindo a Súmula n. 92 do STJ, estabelece que a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor não é oponível a terceiros de boa-fé. 7. A ausência de comprovação da propriedade fiduciária inviabiliza a busca e apreensão, pois não é permitido aplicar medidas constritivas sobre bens de terceiros alheios à lide. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. Teses de julgamento: 1. A constituição da propriedade fiduciária de veículos exige o registro do contrato no órgão de trânsito competente (DETRAN), nos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil e art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro. 2. No âmbito da ação de busca e apreensão, é inviável aplicar medidas constritivas em bem registrado em nome de terceiro estranho à lide. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.361, §1o; Código de Trânsito Brasileiro, art. 129-B; Código de Processo Civil, art. 485, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 92; TJDFT, Acórdão no 1932093, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 08/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1923223, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 17/09/2024. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJBA, sustentando que para o ajuizamento de ações de busca e apreensão se faz essencial somente a comprovação da constituição em mora e da relação contratual tida entre as partes, o que restou comprovado no feito original. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido objeto do referido dissenso. Requer que todas as intimações do processo sejam necessariamente publicadas na imprensa oficial, via DJ, eletrônico ou não, em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA, OAB/DF 28.978, FLAVIO NEVES COSTA, OAB/DF 28.317 e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/DF 28.322 (ID 70538413). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, pois a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos legais que teriam sido interpretados de forma divergente pelos acórdãos confrontados, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e atrai, por analogia, a incidência da orientação contida na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.605.278/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. REGISTRO DA GARANTIA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. DESNECESSIDADE. EFICÁCIA ENTRE AS PARTES. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE. REQUISITO DE EFICÁCIA DA GARANTIA ENTRE AS PARTES. (...) 2. O propósito recursal consiste em definir se o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e se o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro constitui óbice ao prosseguimento da demanda. 3. A ação de busca e apreensão é uma ação autônoma de conhecimento (art. 3o, § 8o, do CPC) que tem por finalidade a retomada do bem pelo credor fiduciário. A petição inicial deve indicar o valor da integralidade da dívida pendente (art. 3o, § 2o, do DL 911/69) e devem ser observados os requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC. 4. São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e o contrato escrito celebrado entre as partes. Além disso, se o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro, a petição inicial deverá ser instruída com prova de que a posse do bem foi transferida ao devedor. Isso porque, a alienação fiduciária somente tem eficácia entre as partes contratantes (comprador e financiador) a partir do momento em que o devedor se torna proprietário do bem, o que ocorre com a tradição (arts. 1.267 e 1.361, § 3o, do CC). 5. A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes. 6. No particular, as partes celebraram contrato de financiamento de veículo com pacto acessório de alienação fiduciária, o qual não foi registrado no órgão de trânsito competente, o que, todavia, não é exigido para ação de busca e apreensão. Mas, sendo o proprietário registral terceiro estranho à lide, cabe à recorrente (credora fiduciária) comprovar a tradição do veículo ao recorrido (devedor fiduciante). 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.095.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024). Assim, "Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." (AgInt no AREsp n. 2.382.176/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70538413. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025